Tribunal: CARF
Processo: 10830.011571/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A possibilidade de a decisão de primeira instância administrativa poder ser posteriormente reformada não gera direito à produção de prova desnecessária em face de solução da lide que julga tal prova como irrelevante, sendo decisão juridicamente válida e eficaz nos termos em que prolatada.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO NÃO INFORMADA EM GFIP
DA EMPRESA CEDENTE DE MÃO-DE-OBRA. ÓBICE PARA A ANÁLISE DE
MÉRITO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA JÁ CONSTANTE DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP N° 3, de 2005.
A inobservância da exigência prevista na legislação tributária de a retenção estar declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, nos termos das orientações contidas em manual próprio, não se configura em simples descumprimento de obrigação acessória, mas em motivo juridicamente válido para a glosa da compensação e também, acrescente-se, como motivo juridicamente válido para o indeferimento do pedido de restituição sem análise de mérito, sendo, nesse contexto, irrelevante ter a contribuinte sofrido ou não a retenção e sendo irrelevante se os valores retidos ou que
deveriam ter sido retidos foram ou não recolhidos pelas fontes pagadoras, uma vez não cumprida a condição para a análise do mérito do pedido de restituição. A norma jurídica extraída dos textos normativos da IN MPS/SRP n° 3, de 2005, da IN RFB n° 900, de 2008 ou da IN RFB no 1.300, de 2012, não sofreu alteração, tendo havido mera alteração do texto normativo, mas sem
solução de continuidade normativa, ou seja, sem alteração da norma de regência em razão de a conjugação dos textos normativos dos arts. 226, 229, §2°, e 231 da IN MPS/SRP n° 3, de 2005, ensejar a norma jurídica de a análise de mérito do pedido de restituição estar condicionada à declaração da retenção na GFIP da empresa cedente de mão-de-obra, empresa esta a formular o pedido de restituição, ainda que o titular da empresa tenha se
alterado por incorporação.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESDOBRAMENTOS.
Se o crédito indevido ou maior que o devido já foi empregado na quitação de débito devido em anterior compensação, não há crédito a ser restituído, cabendo à requerente do pedido de restituição demonstrar quais foram os créditos levados ao encontro de contas nas compensações anteriores, de modo a se desincumbir do ônus de provar que os créditos objeto do pedido de restituição são existentes, líquidos e certos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.011571/2008-16
ACÓRDÃO
2401-011.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A possibilidade de a decisão de primeira instância administrativa poder ser
posteriormente reformada não gera direito à produção de prova
desnecessária em face de solução da lide que julga tal prova como
irrelevante, sendo decisão juridicamente válida e eficaz nos termos em que
prolatada.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO NÃO INFORMADA EM GFIP
DA EMPRESA CEDENTE DE MÃO-DE-OBRA. ÓBICE PARA A ANÁLISE DE
MÉRITO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA JÁ CONSTANTE DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP N° 3, de 2005.
A inobservância da exigência prevista na legislação tributária de a retenção
estar declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, nos termos das
orientações contidas em manual próprio, não se configura em simples
descumprimento de obrigação acessória, mas em motivo juridicamente
válido para a glosa da compensação e também, acrescente-se, como motivo
juridicamente válido para o indeferimento do pedido de restituição sem
análise de mérito, sendo, nesse contexto, irrelevante ter a contribuinte
sofrido ou não a retenção e sendo irrelevante se os valores retidos ou que
deveriam ter sido retidos foram ou não recolhidos pelas fontes pagadoras,
uma vez não cumprida a condição para a análise do mérito do pedido de
restituição. A norma jurídica extraída dos textos normativos da IN MPS/SRP
n° 3, de 2005, da IN RFB n° 900, de 2008 ou da IN RFB no 1.300, de 2012, não
Fl. 30061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011571/2008-16
2
sofreu alteração, tendo havido mera alteração do texto normativo, mas sem
solução de continuidade normativa, ou seja, sem alteração da norma de
regência em razão de a conjugação dos textos normativos dos arts. 226, 229,
§2°, e 231 da IN MPS/SRP n° 3, de 2005, ensejar a norma jurídica de a análise
de mérito do pedido de restituição estar condicionada à declaração da
retenção na GFIP da empresa cedente de mão-de-obra, empresa esta a
formular o pedido de restituição, ainda que o titular da empresa tenha se
alterado por incorporação.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESDOBRAMENTOS.
Se o crédito indevido ou maior que o devido já foi empregado na quitação
de débito devido em anterior compensação, não há crédito a ser restituído,
cabendo à requerente do pedido de restituição demonstrar quais foram os
créditos levados ao encontro de contas nas compensações anteriores, de
modo a se desincumbir do ônus de provar que os créditos objeto do pedido
de restituição são existentes, líquidos e certos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 22804/22819) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 22782/22800) que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade (e-fls.
22578/22678) contra Despacho Decisório (e-fls. 23327/23340) que já reconhecera em parte direito
creditório postulado em Requerimento de Restituição de Valores Indevidos - RRVI (e-fls. 03/06),
apresentado em 14/11/2008, tendo sido o RRVI desdobrado em Pedido de Restituição de Valores
Indevidos Relativos à Contribuição Previdenciária (e- fls. 394 e 429), datado de 29/10/2014, e em
Fl. 30062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011571/2008-16
3
Pedido de Restituição de Retenção Relativa à Contribuição Previdenciária (e-fls. 431), datado de
23/10/2014.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 22578/22596), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Despacho Decisório.
(c) Decadência.
(d) Erros e incongruências do Despacho.
(e) Necessidade de diligências e princípio da verdade material.
(f) Impossibilidade de se afastar direito por erro formal em obrigação acessória.
(g) Ausência de fundamentação e motivação.
(h) Direito à restituição de saldos credores de retenção (RRR) e dos valores à maior
(RRVI).
O julgamento foi convertido em diligência (e-fls. 22740/22755), sendo emitida a
Informação Fiscal de e-fls. 22756/22778. Cientificada do resultado da diligência (e-fls. 22780), a
empresa não se manifestou (e-fls. 22781).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
22781/22800):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/12/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. DECLARAÇÃO EM GFIP. DESTAQUE EM NOTA FISCAL OU
RECOLHIMENTO.
A empresa que sofre retenção de contribuições previdenciárias sobre notas fiscais
de prestação de serviços pode requerer a restituição de saldo em seu favor, desde
que a retenção esteja destacada nas notas fiscais e declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP). Na falta do destaque, deve ser comprovado o
recolhimento da retenção pela empresa contratante.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 30063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011571/2008-16
4
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer a
existência do direito creditório no valor de R$306.178,02 (trezentos e seis mil,
cento e setenta e oito reais e dois centavos), em substituição ao valor de
R$277.789,74, reconhecido através do Despacho Decisório, nos termos do voto da
relatora.
Mesmo antes da intimação do Acórdão, o recurso voluntário (e-fls. 22804/22819) foi
interposto em 29/08/2018 (e-fls. 22802/22803), em síntese, alegando:
(a) Ineficácia da baixa em diligência. Nulidade da instrução processual e da decisão
recorrida. A fiscalização tem o poder-dever de acessar seus bancos de dados,
especialmente o CCORGIP – Consulta de Valores das Contribuições por
Situação/FPAS e Consulta Recolhimentos por Código de Pagamento dos períodos
objeto dos pedidos. Todavia, tais documentos não foram solicitados pelo D.
Presidente da 5a Turma da DRJ/JFA. Contudo, como os pedidos de restituição
protocolados em 14/11/2008 devem ser analisados com base nas condições
estipuladas pela Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005, a mera baixa formal
dos autos, sem a efetiva obtenção das informações solicitadas pelo contribuinte,
sendo que cabia à autoridade julgadora inclusive proceder de ofício, conforme
preceitua o artigo 37 da Lei no 9.784/1999, não é capaz de supriu a nulidade,
violando-se também o disposto nos art. 103, inciso I, c.c., artigos 105 e 106, todos
do CTN, c/c, § 1o, do art. 203 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005, bem
como aos princípios da verdade material e da oficialidade. Assim, a baixa em
diligência e seu resultado perpetrado padecem da mesma nulidade da decisão
recorrida que indeferiu o pleito do contribuinte com base na ausência de
declaração em GFIP.
(b) Aplicabilidade da IN MPS/SRP n° 3, de 2005. A obrigatoriedade da declaração em
GFIP como condição para o pedido de ressarcimento de saldo credor surgiu
apenas quando da entrada em vigor do artigo 17 da IN RFB 900/2008, ou seja,
para pedidos de restituição protocolados a partir de 01/01/2009, que não é o
caso tratado no presente Pedido de Restituição. Assim, incorreta a decisão
recorrida ao asseverar a aplicabilidade da IN RFB n° 1.300, de 2012, não sendo
também a IN RFB n° 900, d 2008 aplicável ao presente caso. Os artigos 197, 203,
§ 1o, 205 e 208, todos da IN MPS/SRP no 3/2005, perfeitamente aplicáveis ao
caso, autorizam a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas a
maior, bem como aquelas decorrentes do saldo credor de retenção não utilizada
pelo contribuinte em determinada competência, ainda que a retenção não tenha
sido destacada na nota fiscal, ou no recibo de prestação de serviços, desde que
Fl. 30064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011571/2008-16
5
comprovado que o contratante realizou o recolhimento desse valor. Tendo em
vista que os pedidos de restituição foram indeferidos em sua quase totalidade
ao fundamento de ausência de destaque em nota fiscal e/ou declaração em GFIP,
ou seja, com a ilegal aplicação retroativa da exigência prevista no artigo 17 da IN
RFB 900/2008, a Recorrente requereu fossem os autos baixados em diligência
para que outros documentos fossem anexados a estes autos, tais como a relação
de débitos e créditos previdenciários, inclusive as retenções (códigos GPS 2100
e 2631), CCORGIFP – Consulta Valores a Recolher x Valores Recolhidos x
LDCG/DCG, entre outros documentos aptos a comprovar que seus tomadores de
serviço efetuaram os recolhimentos dos valores cuja restituição está sendo
requerida, informações trazidas aos autos nas planilhas de cálculo para aferição
do crédito originariamente pleiteado, não obstante estarem elas sempre
presentes no banco de dados da RFB.
(c) Documentos parcialmente apresentados. Comprovação inconteste do crédito.
Sendo, em face da IN 3 MPS/SRP 3/2005, descabida a obrigatoriedade da
declaração em GFIP como condição para o pedido de restituição, cabe,
simplesmente, realizar a recomposição dos valores devidos à Previdência Social
lançados em GFIP e ratificados pela fiscalização e, assim, confrontá-los com os
valores recolhidos em GPS (código 2100), em razão da efetiva comprovação do
recolhimento das contribuições retidas pelos tomadores de serviço da
Interessada (código 2631), o que foi completamente desconsiderado no
presente caso. De qualquer forma, a recorrente apresenta relatórios CCOR
contendo a relação de débitos e créditos previdenciários, inclusive as retenções
(códigos GPS 2100 e 2631) e a CCORGIFP – Consulta Valores a Recolher x Valores
Recolhidos x LDCG/DCG (docs. anexos). Em posse de parte dos documentos,
obtidos por requerimento administrativo, mas que já deveriam ter sido
apresentados pela Fiscalização quando da baixa do processo em diligência, a
recorrente apresenta demonstrativos mensais, para cada competência (docs.
anexos), os quais demonstram, de maneira clara: (i) as contribuições devidas, (ii)
os valores efetivamente retidos/recolhidos, (iii) as compensações realizadas e,
ao final, (iv) o crédito tributário da contribuinte. Por conseguinte, o valor
comprovadamente recolhido a maior, em seu nome, deve ser restituído, nos
termos do que prescreve o artigo 197 da IN 3 MPS/SRP 3/2005. Nessa linha, face
ao recolhimento espontâneo efetuado pelo contribuinte sob o código 2100, à luz
do disposto no art. 208 da IN 3 MPS/SRP 3/2005, e face à comprovação do efetivo
recolhimento das retenções efetuadas pelos tomadores de serviço da ora
Interessada (código 2631), a r. decisão recorrida deve ser integralmente
reformada, para o fim de que seja determinada a restituição dos valores
correspondentes ao saldo credor existente em seu favor, sob pena de
locupletamento ilício e caracterização de ato manifestamente ilegal e abusivo.
Fl. 30065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011571/2008-16
6
(d) Documentos ainda omitidos. Crédito complementar. Conforme planilha anexa,
persiste a instrução deficiente do processo e a sua consequente nulidade. Nesse
sentido, a Recorrente insiste aplicação da norma prevista no artigo 37 da Lei n.o
9.784/1999, de forma que seja determinado à autoridade competente a exibição
dos documentos, existentes em seus sistemas, que revelam a relação de débitos
e créditos previdenciários, inclusive as retenções (códigos GPS 2100 e 2631),
CCORGIFP – Consulta Valores a Recolher x Valores Recolhidos x LDCG/DCG, entre
outros documentos aptos a comprovar que seus tomadores de serviço
efetuaram os recolhimentos dos valores cuja restituição está sendo requerida.
Cabe ressaltar que a ausência de recolhimentos ou retenções em tais
competências deveria ter sido comprovada pela I. autoridade, o que não
ocorreu, no caso.
(e) Glosa de compensações lançadas em GFIPs atingidas pela prescrição. Segundo o
Despacho Decisório, a decisão recorrida não considerada a compensação por
uma suposta “ausência de comprovação da origem”. Contudo, desconsiderá-la
no contexto do pedido de restituição formulado pelo contribuinte, mesmo após
o período de decadência, equivale à realização de um “lançamento às avessas”,
diminuindo-se, artificial e indevidamente, o crédito tributário a restituir. O
raciocínio formulado pelo Fiscal e pela D. Relatora não é lógico, pois é absurdo
admitir que a fiscalização possa, com o fim de negar pedido tempestivo de
restituição, desconsiderar as compensações de meses anteriores, já
homologados tacitamente (e inatingíveis, por corolário), por suposta divergência
entre a planilha de origem do crédito e as informações constantes dos sistemas
informativos. Trata-se de glosa indevida, pois a homologação tácita da
compensação declarada pelo sujeito passivo acarreta a impossibilidade de
verificação, especialmente porque referida compensação repercute na formação
do saldo de créditos originados naquelas competências pretéritas. A
“homologação” da autoridade administrativa, seja ela formal ou tácita (pelo
decurso do prazo decadencial), atinge não apenas o pagamento antecipado pelo
sujeito passivo, mas sim toda a apuração prévia realizada e informada em
declaração do contribuinte. Assim, com fundamentação legal no art. 156, inciso
II, e art. 170 do CTN, no art. 74 da Lei no 9.430/96 e no artigo 67 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 1300/2012, dúvidas não há de que a homologação tácita
da compensação declarada pelo sujeito passivo impossibilita a verificação da
certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação, razão pela qual a r.
decisão recorrida, também quanto a este ponto, merece reforma, para que seja
afastada a glosa.
O Acórdão foi cientificado em 25/10/2019 (e-fls. 22964/22968) e a empresa, por
cautela, reapresenta em forma física o recurso voluntário (e-fls. 22971/22987) anteriormente
apresentado, postando-o em 27/11/2019 (e-fls. 23185).
Fl. 30066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011571/2008-16
7
Por força dos Despachos de Saneamento de e-fls. 23324/23325 e 24154/24155,
foram carreados aos autos o Despacho Decisório indevidamente desentranhado e os documentos
originalmente contidos nos CDs do contribuinte de e-fls. 297 e 298 (e-fls. 23326/24153 e
24188/30058). Paralelamente, em 31/10/2023 (e-fls. 24/156/24157), a recorrente carreou aos
autos Parecer Jurídico a concluir que “na vigência da IN RFB n° 3/2005, inexistia imposição de os
fatos descritos serem declarados em GFIP para fosse configuração do direito à restituição” e que o
ordenamento jurídico impossibilita a aplicação retroativa de norma infralegal tributária (e-fls.
24158/25185).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade em 25/10/2019 (e-fls. 22964/22968), o recurso voluntário (e-fls. 22804/22819)
prematuramente interposto em 29/08/2018 (e-fls. 22802/22803) (reapresentado, e-fls.
22971/22987, por via postal, em 27/11/2019, e-fls. 23185) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 5° e 33; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 218, §4°). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ineficácia da baixa em diligência. Nulidade da instrução processual e da decisão
recorrida. A recorrente sustenta nulidade da instrução processual e da decisão recorrida em razão
da ineficácia da diligência em carrear aos autos documentos que considera indispensáveis para a
perfeita solução do litígio e que constariam de banco de dados da Receita Federal, tendo, no seu
entender, havido violação de vários de princípios e regras jurídicos.
Não há nulidade no Acórdão de Manifestação de Inconformidade, eis que a produção
da prova invocada se apresentou como manifestamente desnecessária diante do entendimento
esposado pela decisão recorrida, conforme revelam os seguintes excertos do voto condutor da
decisão (e-fls. 22796):
Em primeiro lugar, cabe observar que a IN RFB no 1.300, de 2012, ato vigente à
época da emissão do DD, que vincula a atuação da autoridade fiscal, previa que a
empresa poderia requerer a restituição de valores retidos sobre notas fiscais de
prestação de serviço desde que a retenção estivesse declarada em GFIP e destacada
nas notas fiscais de prestação de serviço, ou, na falta do destaque, fosse
comprovado o recolhimento do valor retido: (...)
Vale observar que esta previsão normativa já existia na IN RFB no 900, de 2008, a
qual foi revogada pela IN RFB no 1.300, de 2012, e continuou vigente na IN RFB no
1.717, de 2017, atualmente vigente.
Fl. 30067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011571/2008-16
8
Assim, não obstante o requerente alegar a ilegalidade do procedimento adotado,
as premissas consideradas na emissão do DD estavam previstas na legislação de
regência, devendo portanto ser observadas pela autoridade fiscal, nos termos do
art. 142 do CTN e do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972: (...)
Também cabe destacar não haver impedimento operacional para que a empresa
incorporadora apresente GFIP retificadora da empresa incorporada, bastando, para
tanto, que a incorporadora informe no campo responsável da GFIP da incorporada
um CNPJ/CEI da incorporadora (que tenha certificado digital) ou do contador
certificado.
Considerando a necessária análise da GFIP para a verificação do direito creditório,
foram (...)
A possibilidade de a decisão de primeira instância administrativa poder ser
posteriormente reformada não gera direito à produção de prova desnecessária em face de solução
da lide que julga tal prova como irrelevante, sendo decisão juridicamente válida e eficaz nos termos
em que prolatada.
Logo, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade não violou os princípios e regras
jurídicos invocados pela recorrente. Rejeita-se a preliminar.
Aplicabilidade da IN MPS/SRP n° 3, de 2005. A recorrente reconhece que a legislação
tributária autoriza a fixação de termos e condições pelo INSS/SRP/RFB para a
compensação/restituição das contribuições em tela.
O entendimento da contribuinte não destoa do esposado pelo presente colegiado
nos Acórdão n° 2401-006.710, de 9 de julho de 2019, e n° 2401-010.475, de 9 de novembro 2022,
estando alicerçado no art. 170, caput, do CTN, no art. 66, § 4°, da Lei n° 8.383, de 1991, nos arts. 31,
§§1° e 2°, e 89, caput, da Lei n° 8.212, de 1991, este a partir da redação da MP n° 449, de 2008, e
no Manual da GFIP.
A empresa, entretanto, considera que a exigência da informação da retenção em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP não se aplica ao presente pedido de restituição protocolado em 14/11/2008, eis que
introduzida no ordenamento jurídico apenas a partir de 01/01/2009, por força da IN RFB n° 900, de
2008, in verbis:
Art. 3° (...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for segurado
ou terceiro não responsável por essa declaração.
(...)
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na
Fl. 30068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011571/2008-16
9
forma do art. 48, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, a empresa contratada somente poderá receber a
restituição pleiteada se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante.
No entender da recorrente, a IN MPS/SRP n° 3, de 2005, veiculava apenas a norma
do parágrafo único do art. 17 da IN RFB n° 900, de 2008, em seu art. 203, §1°, não sendo aplicável
ao tempo do protocolo do pedido de restituição o disposto nos arts. 3°, §11, e 17, caput, da IN RFB
n° 900, de 2008, e nem estaria configurada a hipótese o § 1° do art. 144 do CTN.
A argumentação de defesa não prospera, pois a exigência já estava presente na IN
MPS/SRP n° 3, de 2005, como podemos observar:
IN MPS/SRP n° 3, de 2005
Art. 226. Na hipótese de requerimento protocolizado na UARP, a falta de
apresentação de qualquer elemento necessário à instrução e análise do processo
deverá ser comunicada ao sujeito passivo, mediante ofício enviado por meio postal
ou por correio eletrônico.
Parágrafo único. Não suprida a falta documental no prazo de dez dias, a contar da
data do recebimento do ofício pelo sujeito passivo, o processo será arquivado.
(...)
Art. 229 (...)
§ 2o Ocorrendo divergência entre as informações declaradas pelo sujeito passivo
no requerimento de restituição ou de reembolso e as constantes nos sistemas
informatizados da SRP serão exigidos documentos e esclarecimentos que
possibilitem regularizar a situação, inclusive quanto à retificação de GFIP elaborada
em desacordo com as orientações contidas em manual próprio.
(...)
Art. 231. Quando a restituição ou o reembolso envolver a obrigatoriedade de
retificação de valores declarados em GFIP, correspondente a competência
relacionada no pedido, deverão ser observados os seguintes procedimentos:
I - o requerimento apresentado por empresa, deverá ser instruído com cópia da
GFIP original e das retificações, conforme o caso, com os respectivos recibos de
entrega;
Fl. 30069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011571/2008-16
10
II - o requerimento apresentado por segurado ou por terceiro não responsável pelo
recolhimento, conforme previsto no § 1o do art. 199, não implica retificação da GFIP
e isso não constitui impedimento à restituição ao requerente.
A norma jurídica extraída dos textos normativos da IN MPS/SRP n° 3, de 2005, da IN
RFB n° 900, de 2008 ou da IN RFB no 1.300, de 2012, não sofreu alteração, tendo havido mera
alteração do texto normativo, mas sem solução de continuidade normativa, ou seja, sem alteração
da norma de regência em razão de a conjugação dos textos normativos dos arts. 226, 229, §2°, e
231 da IN MPS/SRP n° 3, de 2005, ensejar a norma jurídica de a análise de mérito do pedido de
restituição estar condicionada à declaração da retenção na GFIP da empresa cedente de mão-de-
obra, empresa esta a formular o pedido de restituição, ainda que o titular da empresa tenha se
alterado por incorporação.
Portanto, não houve solução de continuidade normativa entre a IN MPS/SRP n° 3, de
2005, e a IN RFB n° 900, de 2008, bem como para com a IN RFB no 1.300, de 2012 (arts. 3°, §11, e
17, caput), ou seja, não houve a alegada inovação normativa, ainda que o texto normativo da IN
MPS/SRP n° 3, de 2005, não empregasse as mesmas palavras adotadas nas IN posteriores.
Em outras palavras, a norma jurídica extraída dos textos normativos da IN MPS/SRP
n° 3, de 2005, da IN RFB n° 900, de 2008 ou da IN RFB no 1.300, de 2012, não sofreu alteração. Logo,
mesmo ao tempo da IN MPS/SRP n° 3, de 2005, não havia a alegada mera obrigação acessória ou o
alegado mero controle do crédito tributário declarado em GFIP, mas sim condição para a apreciação
do mérito do pedido de restituição e que, caso não cumprida, teria o condão de ensejar o
arquivamento pelo indeferimento do pedido sem análise de mérito.
Assim, na linha do decidido por unanimidade de votos nos já mencionados Acórdãos
n° 2401-006.710 e n° 2401-010.475 em relação à compensação, mas cujo raciocínio também é
aplicável para a restituição, a inobservância da exigência prevista na legislação tributária de a
retenção estar declarada em GFIP, nos termos das orientações contidas em manual próprio, não se
configura em simples descumprimento de obrigação acessória, mas em motivo juridicamente válido
para a glosa da compensação e também, acrescente-se, como motivo juridicamente válido para o
indeferimento do pedido de restituição sem análise de mérito, sendo, nesse contexto, irrelevante
ter a contribuinte sofrido ou não a retenção e sendo irrelevante se os valores retidos ou que
deveriam ter sido retidos foram ou não recolhidos pelas fontes pagadoras, uma vez não cumprida a
condição para a análise do mérito do pedido de restituição.
Inexistindo inovação normativa, afasta-se, de plano, qualquer conjectura no sentido
de violação ao princípio da irretroatividade da lei tributária ou aos arts. 103, 105, 106, 140 e 155 do
CTN, não merecendo reforma o Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
O entendimento esposado não destoa do adotado no Acórdão n° 2401-011.177, de
14 de junho de 2023, também de minha relatoria recordemos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/11/2005
Fl. 30070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011571/2008-16
11
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A possibilidade de a decisão de primeira instância administrativa poder ser
posteriormente reformada não gera direito à produção de prova desnecessária em
face de solução da lide que julga tal prova como irrelevante, sendo decisão
juridicamente válida e eficaz nos termos em que prolatada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO NÃO INFORMADA EM GFIP DA
EMPRESA CEDENTE DE MÃO-DE-OBRA. ÓBICE PARA A ANÁLISE DE MÉRITO DO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA JÁ CONSTANTE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
MPS/SRP N° 3, de 2005.
A inobservância da exigência prevista na legislação tributária de a retenção estar
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, nos termos das orientações contidas em
manual próprio, não se configura em simples descumprimento de obrigação
acessória, mas em motivo juridicamente válido para a glosa da compensação e
também, acrescente-se, como motivo juridicamente válido para o indeferimento
do pedido de restituição sem análise de mérito, sendo, nesse contexto, irrelevante
ter a contribuinte sofrido ou não a retenção e sendo irrelevante se os valores
retidos ou que deveriam ter sido retidos foram ou não recolhidos pelas fontes
pagadoras, uma vez não cumprida a condição para a análise do mérito do pedido
de restituição. A norma jurídica extraída dos textos normativos da IN MPS/SRP n°
3, de 2005, da IN RFB n° 900, de 2008 ou da IN RFB no 1.300, de 2012, não sofreu
alteração, tendo havido mera alteração do texto normativo, mas sem solução de
continuidade normativa, ou seja, sem alteração da norma de regência em razão de
a conjugação dos textos normativos dos arts. 226, 229, §2°, e 231 da IN MPS/SRP
n° 3, de 2005, ensejar a norma jurídica de a análise de mérito do pedido de
restituição estar condicionada à declaração da retenção na GFIP da empresa
cedente de mão-de-obra, empresa esta a formular o pedido de restituição, ainda
que o titular da empresa tenha se alterado por incorporação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira, Ana
Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros Geraldi que davam
provimento ao recurso para cancelar o Despacho Decisório.
Documentos parcialmente apresentados. Comprovação inconteste do crédito.
Documentos ainda omitidos. Crédito complementar. Diante do entendimento esposado no item
anterior, resta a constatação de não ter sido cumprida condição para a análise do mérito do pedido,
restando prejudicados todos os argumentos, inclusive de locupletamento ilícito e ato ilegal e
Fl. 30071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011571/2008-16
12
abusivo, e pedidos lastreados na documentação parcialmente apresentada para a comprovação do
mérito, bem como na insuficiência da produção probatória para a análise do mérito, sendo ônus da
contribuinte, não apenas comprovar a liquidez e certeza do crédito compensado, mas também
cumprir as condições para a análise do mérito do pedido de restituição. Pelos mesmos motivos, não
cabe a conversão do presente julgamento em diligência.
Glosa de compensações lançadas em GFIPs atingidas pela prescrição. No pedido de
restituição, cabe à empresa o ônus de provar que é titular de crédito tributário indevido ou maior
que o devido, ou seja, de que dispõe de crédito existente, líquido e certo. Se o crédito já foi utilizado
para quitar mediante compensação dívida de competência atingida pela decadência ao tempo do
Despacho Decisório, não há crédito a ser restituído por já ter sido utilizado como pagamento
mediante compensação. Em outras palavras, se o crédito indevido ou maior que o devido já foi
empregado na quitação de débito devido em anterior compensação, não há crédito a ser restituído.
Logo, não se trata de glosa ou desconsideração de compensação ou de “lançamento às avessas” e
nem há que se falar em prescrição ou decadência. Cabe à requerente do pedido de restituição
demonstrar quais efetivamente foram os créditos compensados (origens dos créditos), de modo a
se desincumbir do ônus de provar que os créditos objeto do pedido de restituição são existentes,
líquidos e certos.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 30072
DF CARF MF
Original